Tribunal: TJBA
Processo: 8009038-96.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009038-96.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JONIVAL BENNE PEREIRA FALCAO

Advogado(s)
:
MATHEUS AZEVEDO AMORIM

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO (BACEN). CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. PACTUAÇÃO EXPRESSA (DUODÉCUPLO). SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Objeto da lide:
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, mantendo os juros e a capitalização pactuados.

2. Preliminar de Suspensão (Busca e Apreensão):
O pedido de suspensão de ação de busca e apreensão em trâmite não comporta conhecimento em sede de apelação em ação revisional. A via eleita é inadequada, competindo ao juízo onde tramita a demanda a análise do pleito de suspensão. Recurso não conhecido neste tópico.

3. Juros Remuneratórios:
A estipulação de juros acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva (Súmula 382/STJ). No caso, a taxa de 21,13% a.a. é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma operação e época (26,18% a.a.), inexistindo vantagem exagerada da instituição financeira.

4. Capitalização de Juros:
É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ). A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal configura pactuação expressa (Súmula 541/STJ).

5. Dispositivo e Honorários:
Manutenção integral da sentença. Majorização dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC), com exigibilidade suspensa decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8009038-96.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante JONIVAL BENNE PEREIRA FALCÃO e como apelado BANCO ITAÚ SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE E
N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça